Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724453-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria de Lourdes dos Santos Castro - ME Embargado: Condomínio Edifício Residencial e Comercial Kairos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Maria de Lourdes dos Santos Castro - ME contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante (Id. 30538268). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator